Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-11.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014038-11.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY APARECIDO DA SILVA - CPF: 059.881.561-93 (EMBARGANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. REMUNERAÇÃO ACUMULADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECÁLCULO DO DÉBITO. JUÍZO DE ORIGEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em embargos à execução, com reconhecimento parcial da abusividade dos encargos moratórios previstos em cédula de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) contradição quanto à extensão da abusividade da cláusula de remuneração acumulada; (ii) efeitos práticos do recálculo do débito; (iii) repetição de valores eventualmente cobrados; (iv) marco temporal de aplicação dos critérios fixados; e (v) limites dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não servem à rediscussão do mérito.

4.A contradição sanável é interna ao julgado, não se confundindo com discordância sobre o alcance jurídico da conclusão adotada.

5.O acórdão reconheceu que a cláusula de encargos moratórios não discriminava adequadamente os encargos nem a metodologia de cálculo.

6.A redação contratual permitia cumulação indevida de encargos remuneratórios e moratórios sob a rubrica de remuneração acumulada.

7.Não há incompatibilidade entre reconhecer a abusividade parcial da cláusula e limitar os juros moratórios a 1% ao mês.

8.O acórdão não manteve a cobrança da remuneração acumulada nos moldes contratuais, mas afastou a cumulação indevida de encargos.

9.A Súmula nº 472/STJ foi aplicada para vedar a cumulação de comissão de permanência, ainda que sob outra nomenclatura, com outros encargos.

10.O controle da cláusula abusiva não implica nulidade integral da obrigação nem invalidação global do contrato.

11.A questão devolvida na apelação foi enfrentada, com manutenção da sentença quanto aos encargos moratórios e à sucumbência recíproca.

12.A metodologia detalhada de recálculo, o marco temporal e a suspensão da execução constituem desdobramentos executivos.

13.A adequação do saldo deve ocorrer nos autos de origem, observada a limitação dos juros moratórios e assegurado o contraditório.

14.A repetição de indébito não configura omissão, pois não integrou o comando específico do acórdão embargado.

15.Os efeitos patrimoniais da adequação do débito devem observar o título judicial formado e os limites da relação processual originária.

16.A pretensão de ampliar o alcance do acórdão excede os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

17.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há contradição quando o acórdão reconhece a abusividade da cumulação de encargos e mantém a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês. 2. A vedação à cumulação de comissão de permanência, ainda que sob outra nomenclatura, não implica nulidade integral da obrigação nem invalidação global do contrato. 3. O recálculo do débito e os efeitos patrimoniais da adequação dos encargos devem ser examinados pelo Juízo de origem, nos limites do título judicial e sob contraditório. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação dos limites objetivos do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 379 e 472/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wesley Aparecido da Silva
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
, mantendo a sentença proferida nos embargos à execução.

No julgamento embargado, esta Câmara manteve a sentença que reconheceu parcialmente a abusividade dos encargos previstos em cédula de crédito bancário, limitando os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês e determinando a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

O acórdão consignou que a cláusula contratual de “encargos moratórios”, ao prever a incidência de “remuneração acumulada”, não discriminava adequadamente a porcentagem de cada encargo nem esclarecia a metodologia de cálculo, abrangendo juros remuneratórios e moratórios sob a mesma rubrica.

Em razão disso, concluiu pela abusividade da cláusula, pela impossibilidade de cumulação de encargos remuneratórios e moratórios e pela manutenção da limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, com fundamento, entre outros, nas Súmulas 379 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição no acórdão quanto à extensão da abusividade reconhecida. Afirma que, embora o julgado tenha reconhecido que a cláusula de “remuneração acumulada” configura cobrança disfarçada de comissão de permanência, vedada pela Súmula 472 do STJ, teria se limitado a reduzir os juros moratórios a 1% ao mês, mantendo parcialmente a incidência da mesma cláusula considerada abusiva.

Alega que a Súmula 472 do STJ não autorizaria a simples limitação da comissão de permanência, mas vedaria sua cobrança quando cumulada com outros encargos. Por essa razão, requer seja esclarecido se a cláusula de “remuneração acumulada de 68,810812% ao ano” é nula, por configurar comissão de permanência vedada, ou se seria apenas limitável.

O embargante também aponta omissão quanto aos efeitos práticos do reconhecimento da abusividade. Sustenta que o acórdão não teria esclarecido a metodologia de recálculo do saldo devedor no processo executivo, se os valores já pagos devem ser recalculados com exclusão dos encargos reconhecidos como indevidos, se há direito à repetição dos valores cobrados a esse título, qual seria o marco temporal de aplicação dos critérios fixados e se a execução deve permanecer suspensa até a apuração do novo valor devido.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada contradição e suprir a omissão apontada, esclarecendo a natureza da cláusula de remuneração acumulada e determinando a metodologia de recálculo do débito, inclusive quanto à eventual repetição dos valores cobrados indevidamente. Requer, ainda, caso conferido efeito modificativo aos embargos, a majoração dos honorários advocatícios em seu favor.

A embargada alega que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito e atribuir efeitos diversos ao julgamento, o que não seria admissível pela via dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito nem à ampliação dos limites objetivos daquilo que foi efetivamente submetido a julgamento.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela existente entre os fundamentos do próprio julgado, ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a discordância da parte quanto ao alcance jurídico da conclusão adotada.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que a cláusula contratual denominada “encargos moratórios”, ao prever a incidência de “remuneração acumulada”, não discriminava adequadamente os encargos incidentes após o vencimento da obrigação, tampouco esclarecia a metodologia de cálculo utilizada para alcançar o percentual anual efetivo indicado no instrumento contratual.

A partir dessa constatação, concluiu-se que a redação contratual permitia a cumulação indevida de encargos remuneratórios e moratórios no período de inadimplemento, sob a rubrica de “remuneração acumulada”, razão pela qual foi mantida a sentença que afastou tal cumulação e limitou os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês.

Não há, portanto, incompatibilidade entre reconhecer a abusividade da cláusula, na parte em que autoriza a cumulação indevida de encargos, e manter a solução dada na origem, consistente em limitar os juros moratórios ao patamar legalmente admitido.

O acórdão não manteve a cobrança da “remuneração acumulada” nos moldes contratualmente previstos; ao contrário, confirmou a necessidade de afastamento da cumulação indevida e de observância do limite de 1% ao mês para os juros de mora.

A invocação da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, no voto embargado, serviu precisamente para demonstrar a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência, ainda que disfarçada sob outra nomenclatura, com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. Daí não decorre, contudo, a necessidade de declaração de nulidade integral da obrigação ou de invalidação global do contrato, mas apenas o controle da cláusula no ponto em que autorizava a cobrança cumulativa e excessiva dos encargos de inadimplemento.

O acórdão enfrentou a questão devolvida na apelação, qual seja, a validade da cláusula contratual relativa aos encargos moratórios e a correção da sentença que limitou os juros moratórios a 1% ao mês. A controvérsia foi resolvida de forma clara, com manutenção da sentença recorrida, inclusive quanto à sucumbência recíproca.

As questões ora suscitadas pelo embargante, relativas à metodologia detalhada de recálculo, eventual repetição de valores, marco temporal específico e suspensão da execução até apuração do saldo, não caracterizam omissão do acórdão, mas sim desdobramentos executivos ou de pretensões que devem observar os limites da sentença mantida e ser examinadas pelo Juízo de origem, no momento processual adequado, a partir dos cálculos que venham a ser apresentados pelas partes.

Com efeito, ao manter a sentença, o acórdão preservou seus comandos e seus efeitos próprios. Assim, eventual adequação do saldo executado deve ocorrer nos autos de origem, mediante observância da limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e do afastamento da cumulação indevida de encargos remuneratórios e moratórios no período de inadimplemento, assegurado o contraditório entre as partes.

Não compete a esta Câmara, em sede de embargos de declaração, inaugurar fase de liquidação ou substituir o Juízo da execução na conferência contábil do débito, especialmente quando o acórdão embargado se limitou a manter a sentença nos exatos limites da matéria devolvida pela apelação.

Da mesma forma, o pedido de repetição de indébito não revela omissão, pois a matéria não foi objeto de comando específico no acórdão embargado, que se ateve ao exame da apelação interposta pela instituição financeira contra a sentença dos embargos à execução.

Eventuais efeitos patrimoniais decorrentes da adequação do débito deverão ser apurados conforme o título judicial formado e nos limites da relação processual estabelecida na origem.

Percebe-se, assim, que os embargos buscam conferir ao julgado alcance diverso daquele efetivamente fixado, pretendendo ampliar os efeitos do acórdão para além da controvérsia decidida. Essa finalidade, contudo, não se compatibiliza com a via estreita do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026